Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710968-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu BANCO DO BRASIL SA (ID 20525666) em face da decisão de ID 20318554, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante em razão da deserção. O réu embargante alega que a decisão embargada não observou que já havia ocorrido o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso de apelação. Requer que os embargos sejam recebidos e providos, com efeitos infringentes, para modificar a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto, a fim de que este venha a ser conhecido e provido. A parte autora embargada apresentou suas contrarrazões no ID 20873026. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com efeito, não se vislumbra na decisão qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Inicialmente verifica-se que após esta relatoria constatar que o recurso não veio acompanhado da guia de recolhimento do preparo relacionada a este processo, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, em observância ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, com a advertência da pena de deserção e não conhecimento do recurso (vide despacho de ID 19686137). Ocorre que o réu embargante, não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo, pois deixou transcorrer o prazo, consoante se observa pela certidão de ID 20096821, fato que ensejou a prolação da decisão embargada, confira-se: “Trata-se de apelação cível interposta pelo réu BANCO DO BRASIL SA (ID 19572258), contra sentença de ID 19572254 que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a alínea ‘a’ , da cláusula nona, da cédula de crédito que instruiu a inicial, afastando a cobrança da comissão de permanência. Ainda, em razão da sucumbência recíproca e proporcional de ambas as partes condenou cada uma delas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, e ao rateio das custas processuais, na proporção de metade para cara uma delas. Em suas razões recursais, argúi, preliminar de inépcia da inicial e impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, sustenta a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, defendendo a legalidade da cobrança de comissão de permanência e dos encargos moratórios. Ao final, requer a reforma da sentença. Considerando que o recurso veio desacompanhado do respectivo boleto de pagamento, foi concedido o prazo de 5 dias para o réu promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (ID 19686137). O réu apelante deixou transcorrer o prazo para o recolhimento do preparo (ID 20096821). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de apelação não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, foi proferido despacho por esta Relatoria para que a parte ré recolhesse o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Verifica-se que o prazo final para manifestação até 25/09/2020, porém, esta quedou-se inerte (certidão de ID 20096821). Portanto, deixou a parte ré apelante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, motivo pelo qual seu apelo não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se.” Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão embargada, posto que foi o réu embargante que não se desincumbiu do ônus de apresentar a respectiva guia de preparo quando da interposição do recurso de apelação, tampouco cumpriu com a determinação de recolhimento do preparo em dobro no prazo legal. Destarte, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil, já citado acima. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora